Tribunal: STF
Processo: RE 670879
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – LEI Nº 10.684/2003 – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    2. O Tribunal de origem, mantendo o entendimento do Juízo, assentou a validade da cobrança da contribuição social sobre o lucro liquido – CSLL, observada a disciplina introduzida pela Lei nº 10.684/2003, ante fundamentos assim resumidos:
    TRIBUTÁRIO - CSLL - LEI N° 10684/03 - ALTERAÇÃO DE AIJQUOTA- OPÇÃO PELO ,REGIME MAIS FAVORÁVEL INOCORÊNCIADE INCONSTITUCIONALIDADE. '
    1) Analisando a Lei nº 10.684/03, mesmo havendo alteração da base de cálculo o legislador deu ao contribuinte a faculdade de optar pelo regime tributário, que lhe convier, ou seja, o contribuinte pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, o que torna alíquota mais ou menos gravosa.
    2) Sendo assim, a, tributação com base no lucro presumido é uma opção feita pelo contribuinte, que. vislumbra determinadas finalidades, tais como desonerar-se de obrigações instrumentais ou acessórias, como a manutenção de escrituração contábil. Por esse motivo, a legislação do imposto de renda permite que o contribuinte opte pelo lucro presumido colocando como critério básico a receita bruta e estabelecendo os critérios a serem utilizados para o calculo.
    3,) Não se vislumbra ofensa aos princípios da isonomia ou capacidade contributiva, uma vez que se a própria Constituição Federal autoriza legislador (art. 195, § 9°), no que tange às contribuições parafiscais destinada ao custeio da seguridade, estabelecer critérios diferenciados de recolhimento, como base de calculo e alíquota: A Lei nº 10.684/03 apenas regulamenta essa autorização constitucional. 
    4) Pelo mesmo motivo,não há que se falar em violação ao principio do não-confisco e da anterioridade anual. Ademais, o percentual de 32 já vem sendo aplicado para fins de recolhimento do IRRJ, havendo uma equiparação quanto a CSSL.
    5) Apelação improvida.
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no exame da ação direta de inconstitucionalidade de nº 2.898, relator ministro Dias Toffoli, assentou, a uma só voz, a validade de recolhimento da CSLL, nos termos da Lei nº 10.684/2003. Confiram o teor do pronunciamento:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Artigos 22 e 29, III, da Lei nº 10.684/03. Aumento da base de cálculo do tributo para as empresas prestadoras de serviço. Violação dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação do confisco ou da anterioridade. Não ocorrência. Improcedência da ação. 
    1. A alteração da redação do art. 20 da Lei nº 9.249/95 pela Medida Provisória nº 232/04 não é suficiente para gerar o prejuízo da ação, pois o dispositivo que modificava o art. 20 da Lei nº 9.249/95 não foi aprovado pelo Congresso Nacional, deixando de constar no texto final da lei de conversão (Lei nº 11.119/05). O efeito revogador somente se operaria quando da conversão em lei do texto provisório.
     2. Descabimento da alegação de inconstitucionalidade do art. 29, inciso III, da Lei nº 10.684/03 por desrespeito ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, inciso III, alínea b, da Lei Fundamental. A instituição ou a majoração de contribuições sociais submete-se a regramento específico, estampado no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, fazendo o dispositivo remissão expressa à vigência do art. 22 da mesma lei após o interregno de noventa dias da publicação do ato normativo. 
    3. O aumento da base de cálculo da CSLL foi destinado às empresas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro presumido ou por estimativa, com exclusão das prestadoras de serviços hospitalares e equiparadas. A norma questionada, sob o pálio da política fiscal, teve o objetivo de sanar discrepância antes estabelecida consistente em uma menor tributação da renda (lucro) das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, em detrimento das pessoas físicas desempenhadoras da mesma atividade.
    4. A conformação do princípio da isonomia na Constituição Federal, mais ainda na vertente tributária, autoriza a adoção de medidas discriminativas para a promoção da igualdade em sentido material. No caso da Contribuição Social de Lucro Líquido (CSLL), assim como de outras contribuições sociais, a Constituição Federal autoriza a adoção de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, dentre outros critérios, em razão da atividade econômica desenvolvida pela empresa, notadamente após a Emenda Constitucional nº 20/98, que inseriu o § 9º no art. 195 da CF.
    5. Atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime.
    6. Tendo em conta a totalidade da carga tributária suportada pelo contribuinte, o incremento isolado de uma contribuição não seria suficiente para atestar o efeito confiscatório propalado, porquanto, apesar do maior sacrifício da renda do sujeito passivo do tributo, não se impôs óbice irrazoável ao exercício de sua atividade.
    7. Ação que se julga improcedente. 
    4. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator